Tribunal: TJMT
Processo: 1024037-56.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024037-56.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 920.707.951-87 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. PROVA EMPRESTADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu acidente de trânsito no trajeto do trabalho, com fratura do fêmur direito e da mão direita, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 16/11/2016.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante (discreta hipotonia da coxa direita e calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo direito) implicam em redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III.
Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, consoante o art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e será concedido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução da capacidade funcional do segurado, ainda que mínima a lesão.

5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, o exame clínico evidenciou a existência de "discreta hipotonia da coxa direita" e "calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo direito", sequelas compatíveis com o acidente sofrido pelo apelante.

6. O laudo pericial produzido em outro processo judicial, utilizado como prova emprestada, atestou invalidez parcial permanente nos membros lesionados na proporção de 50% do membro inferior direito e 25% da mão direita, demonstrando contradição com as conclusões do perito nomeado nos autos.

7. A hipotonia muscular, caracterizada pela diminuição do tônus muscular, representa inequivocamente uma alteração anatômico-funcional que impacta a execução de atividades laborativas que demandem esforço físico.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Anexo III do Decreto 3.048/99 possui caráter meramente exemplificativo, não sendo admissível restringir o direito ao auxílio-acidente apenas às hipóteses ali expressamente previstas. 2. Comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado por sequela decorrente de acidente, ainda que mínima, impõe-se a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REINALDO MENDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) a sentença deve ser reformada pois o laudo pericial é contraditório e omisso, sobretudo por não considerar o laudo pericial produzido em outro processo judicial que atestou invalidez parcial permanente na proporção de 50% do membro inferior direito e 25% da mão direita; b) o perito designado não possui especialidade na área médica compatível com o quadro clínico da parte autora; c) o perito não respondeu todos os questionamentos apresentados; d) a sentença não aplicou o entendimento consolidado no Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente ainda que mínima a lesão; e) o próprio exame clínico demonstrou a existência de hipotonia da coxa direita e calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo direito, o que evidencia redução da capacidade laborativa.

Requer, ao final, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica por profissional especializado ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.

A autarquia previdenciária, embora devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões.

O Ministério Público declarou não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o requerente ajuizou demanda previdenciária aduzindo que, em 04/08/2016, sofreu acidente de trânsito no trajeto de trabalho, que resultou em fratura do fêmur direito e da mão direita. Em decorrência do evento danoso, recebeu auxílio-doença acidentário (NB 615.583.312-9) no período de 19/08/2016 até 16/11/2016, quando o benefício foi cessado pelo INSS.

Argumentou que, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas que implicaram redução de sua capacidade laborativa, pleiteando a concessão do auxílio-acidente nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

O magistrado singular, após a realização de perícia judicial e apresentação de laudo complementar, julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, considerando que o laudo pericial foi conclusivo pela inexistência de redução permanente na capacidade laborativa habitual do autor.

As alegações do autor, no apelo, todavia, merecem acolhida.

Vejamos.

A questão central cinge-se à análise da existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, para fins de eventual concessão do benefício de auxílio-acidente.

Prima facie
, impende pontuar que o auxílio-acidente, consoante a redação do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

In casu
, depreende-se da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos que o autor sofreu acidente de trânsito em 04/08/2016, no trajeto do trabalho, resultando em fratura do fêmur direito e da mão direita, tendo percebido benefício de auxílio-doença acidentário (NB 615.583.312-9) no período de 19/08/2016 a 16/11/2016.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da existência de sequelas que impliquem em redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões, questão eminentemente técnica cuja elucidação demanda conhecimento médico especializado.

O ponto central

da questão reside na análise técnico-jurídica do laudo pericial elaborado nos autos, que concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, e da prova documental apresentada, notadamente o laudo pericial produzido em outro processo judicial que, segundo alega o apelante, evidenciaria invalidez permanente nos membros afetados na proporção de 50% do membro inferior direito e 25% da mão direita.

Do exame acurado do laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo
a quo
, verifica-se que este registrou que o periciando apresenta "sequela de fratura subtrocantérica à direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento", concluindo que "não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente".

No exame físico, constatou-se "discreta hipotonia da coxa direita, tendo a mobilidade articular dos joelhos e quadris preservada, sem sinais flogísticos. Apresenta cicatriz cirúrgica na face lateral e proximal da coxa direita, sem sinais flogísticos. Membros superiores com força e tônus muscular preservados, simétricos, tendo calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo (proximal) direito, sem sinais flogísticos".

Em complementação, o perito esclareceu que para sua avaliação considerou como critério de redução da capacidade laborativa o "maior esforço e/ou limitação para a realização da atividade laborativa habitual", afirmando que levou em consideração, para infirmar sua conclusão, qualquer comprometimento, "ainda que mínimo".

Neste cenário, imperioso submeter à análise jurídica a alegação do apelante relativa à existência de laudo pericial confeccionado em outro processo judicial que atestaria sua invalidez parcial permanente.

A prova emprestada, consubstanciada em laudo pericial produzido em outro processo judicial, possui valor probatório e deve ser sopesada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, notadamente quando se trata de processo em que se discute a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte tem se consolidado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – CONTRADIÇÃO COM O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM DEMANDA ANTERIOR – PROVA EMPRESTADA QUE DEMONSTRA A REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA – DIREITO AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO.

1.
O laudo pericial produzido em demanda anterior pode ser utilizado como prova emprestada, devendo ser sopesada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos
. 2. Havendo contradição entre o laudo pericial produzido na demanda e o laudo pericial produzido em demanda anterior, e restando demonstrado que o segurado sofreu redução em sua capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91."
(N.U 0001938-02.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Ainda, analisando o conjunto probatório, verifico que, não obstante o laudo pericial ter concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, o exame clínico evidencia a existência de "discreta hipotonia da coxa direita" e "calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo (proximal) direito", sequelas estas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante.

A hipotonia muscular, caracterizada pela diminuição do tônus muscular, representa inequivocamente uma alteração anatômico-funcional que, em maior ou menor grau, impacta a execução de atividades laborativas que demandem esforço físico, notadamente quando localizada em membro inferior, essencial para a sustentação e locomoção.

Impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, consolidou o entendimento de que "a circunstância de ser mínima ou máxima a lesão torna-se irrelevante para a concessão do benefício de auxílio-acidente, bastando a comprovação, por perícia médica, de que há redução da capacidade funcional do segurado para a atividade que habitualmente exercia em decorrência do acidente".

Esse entendimento é corroborado na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – SEQUELA – LESÃO NO DEDO DA MÃO – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO DEVIDO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante entendimento pacificado no STJ, constatada a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade que habitualmente exercia, independentemente da extensão da lesão, impõe-se a concessão de auxílio-acidente ao segurado."
(N.U 0016729-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REJEITADA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO – PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 416 – STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam o mérito da sentença e demonstram o interesse na reforma. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Comprovado que a moléstia reduziu, ainda que minimamente, a capacidade laborativa para a atividade habitualmente desempenhada, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente. Recurso conhecido e provido."
(N.U 0003280-53.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Outrossim, cumpre salientar que o Anexo III do Decreto 3.048/99 possui caráter meramente exemplificativo, não exaustivo, não sendo admissível restringir o direito ao auxílio-acidente apenas às hipóteses expressamente previstas no referido anexo, conforme entendimento já pacificado no âmbito jurisprudencial.

Logo, a verificação da redução da capacidade laborativa deve ser aferida no caso concreto, considerando as peculiaridades do segurado, a natureza de sua atividade habitual e o impacto que as sequelas provocam no desempenho desta.

No caso sub examine, considerando a presença de "discreta hipotonia da coxa direita" e "calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo (proximal) direito", sequelas constatadas pelo próprio perito judicial, em conjunto com o laudo pericial produzido em outro processo judicial que atesta invalidez parcial permanente nos membros lesionados, forçoso reconhecer a presença de redução da capacidade laborativa do apelante, ainda que mínima, justificando a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, notadamente o conjunto dos documentos médicos apresentados e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, impõe-se a reforma da sentença primeva para julgar procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar, em favor do apelante, o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário em 16/11/2016, com o pagamento das prestações vencidas, acrescidas de juros moratórios: calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009 e correção monetária: aplicação do INPC desde a vigência da Lei 11.430/2006 até junho de 2009, e, posteriormente, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

Condeno a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025